Tribunal: TJDFT
Processo: 0720782-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720782-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEREIRA COSTA DIGITAL MONTES CLAROS LTDA, MARCOS VANDER PEREIRA COSTA AGRAVADO: X CAPITAL FRANQUIAS E CONSULTORIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido de tutela de urgência, pela qual os agravantes pretendem que sejam asseguradas: “(i) a continuidade do desenvolvimento das suas atividades econômicas em nome próprio, no mesmo segmento da franquia, sem a utilização da identidade visual ou de qualquer outro produto/metodologia exclusivo da Requerida; (ii) a suspensão do contrato de franquia no que tange ao pagamento de royalties até o julgamento final de mérito do processo e (iii) proibir que a Requerida efetue qualquer protesto ou lançamento de outra restrição financeira em face dos Requerentes, enquanto a anulabilidade do contrato permanecer sub judice”. Os agravantes alegam o descumprimento do art. 2o, § 1o, da Lei 13.966/19, uma vez que a Circular de Oferta de Franquia - COF foi entregue no mesmo dia da assinatura do pré-contrato. Aduzem que o documento não veio acompanhado de informações imprescindíveis, notadamente balanços e demonstrações financeiras da franqueadora, ora agravada. Sustentam que a agravada abandonou as obras de instalação da loja, causando diversos prejuízos. Asseveram que não foi prestado o devido suporte, pois os chamados abertos não foram atendidos, ou o foram de forma vaga e inefetiva. Afirmam que outros franqueados ajuizaram ações semelhantes. Apontam haver o perigo da demora, uma vez que estão impossibilitados de exercer as atividades prometidas pela franquia, o que vem lhes causando vultoso prejuízo. Pontuam não haver risco de irreversibilidade das medidas pleiteadas, relacionadas à suspensão da exigibilidade dos royalties contratados, sendo que a rescisão contratual somente será julgada ao final. Concluem requerendo a concessão de antecipação da tutela recursal para que sejam deferidas as medidas citadas acima, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. No que se refere à relevância da argumentação recursal, observe-se que a causa de pedir narrada na petição inicial menciona, entre outras questões, a falta de entrega, com antecedência, de informações essenciais para embasar a manifestação de vontade pela contratação da franquia, ou seja, em tese, erro essencial (art. 139, inciso I, do CC). Neste caso, em juízo prefacial, por se tratar de hipótese de anulabilidade do negócio, que pode ser convalidada pela execução voluntária do contrato (arts. 174 e 175, do CC), a circunstância de a franqueada, ora agravante, ter prosseguido na instalação da unidade franqueada mitiga a alegação de que a falta daquelas informações, ou o momento em que disponibilizadas aos contratantes, seja suficientemente relevante para conduzir à anulação do negócio jurídico. Sob outra vertente, as alegações de descumprimento contratual devem ser submetidas ao contraditório, antes de autorizar a suspensão das obrigações da franqueada, como observado na respeitável decisão agravada. Afinal, a antecipação da tutela pleiteada, como é de sua essência, confunde-se como o próprio pedido em definitivo, o que não se descaracteriza pela circunstância de que a pretensão, neste momento, não envolve a extinção do contrato, mas apenas a suspensão dos seus efeitos. Assim, e com o cuidado para não prejulgar a causa, o fundamento de fato de que se valem os recorrentes a fim de amparar o pleito liminar, qual seja, a demora na conclusão das obras de instalação da loja e a ausência de suporte adequado por parte da franqueadora, não ostentam, por ora, a magnitude necessária à antecipação da pretensão recursal. O exame dos alegados descumprimentos contratuais demanda ampla dilação probatória, cujo aprofundamento não se mostra possível na presente via recursal. As ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchidos os pressupostos legais necessários à antecipação da pretensão recursal. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pretendida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator